Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724224-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. NORMAS PROCEDIMENTAIS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. As regras relacionadas à competência para processar e julgar as causas cíveis encontram-se elencadas no Código de Processo Civil e, na hipótese, tratando-se de ação fundada em direito pessoal, é competente, de modo geral, o foro do domicílio do réu. 1.1. A tese suscitada pelo apelante demonstra sua irresignação quanto ao mérito da condenação em litigância de má-fé, o que conduz à rejeição da preliminar. 2. Incabível a declaração de nulidade de assembleia condominial, quando demonstrada a regularidade da sua convocação e condução, não maculando a sua validade o simples descumprimento de procedimento formal, sem que haja qualquer prejuízo efetivo ao condomínio ou aos próprios condôminos. 3. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 3.1. Não restou evidenciado, a partir do contexto fático-probatório formado, ter a parte recorrente agido com culpa grave ou dolo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.228 e 1.335, ambos do Código Civil, sustentando que o decisum objurgado atribuiu indevidamente ao nu-proprietário os mesmos direitos inerentes ao condômino; b) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que foi negado direito ao insurgente de ser ressarcido em 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas por ele adiantadas, em que pese o acórdão tenha reconhecido a sucumbência recíproca. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.228 e 1.335, ambos do Código Civil e 86 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No caso, a atuação do presidente da assembleia, nu-proprietário de uma das unidades e síndico do condomínio, não viola a disposição condominial de que as assembleias devam ser presididas por um dos condôminos, tampouco torna nula a deliberação majoritária e favorável da coletividade. Acrescente-se que, como comprovado pelo condomínio réu, em diversas outras ocasiões pretéritas o mesmo nu-proprietário presidiu outras assembleias, não tendo havido qualquer objeção em tais situações pelos demais condôminos, inclusive pelo Autor, que participou do Conselho Consultivo em conjunto com o referido presidente. A conveniência do autor, em suscitar violação à regra condominial tão somente por ocasião de seus interesses pessoais – no caso retardar a contratação de advogado pelo condomínio em ação proposta por ele mesmo – afronta a Boa-fé Objetiva, na figura parcelar do venire contra factum proprium, como pontuado pelo juízo a quo (ID 56091445 - Pág. 4/5). Na hipótese, ao contrário do aduzido pelo embargante, não há que se falar em sucumbência recíproca, considerando o fato de o autor não ter obtido êxito no único pleito inicial formulado, no sentido de ser declarada a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de 29.05.2023 (ID 57770783 - Pág. 2). Verifica-se, portanto, que o provimento parcial do recurso apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, cuja sanção tem natureza processual, não enseja sucumbência recíproca, inexistindo imposição legal para redistribuir os ônus sucumbenciais (ID 57770783 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024